Tribunal: TJES
Processo: 5000521-19.2025.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000521-19.2025.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por agredir sua enteada mediante arremesso de objeto de vidro e golpe físico, causando lesões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a ausência de laudo pericial compromete a materialidade delitiva; (iii) determinar se está configurada a legítima defesa; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação para a contravenção de vias de fato; (v) aferir a correção da dosimetria da pena, do regime prisional e da fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prova da materialidade e autoria delitiva se mostra suficiente, com base em boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, fotografia das lesões, depoimentos colhidos e relato firme e coerente da vítima em juízo.

4.
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos.

5.
A ausência de laudo pericial não impede a comprovação da materialidade, quando suprida por outros meios idôneos, como fotografias e depoimentos, nos termos do art. 167, do CPP, e da jurisprudência.

6.
A tese de legítima defesa não se sustenta, pois não há demonstração de agressão injusta, atual ou iminente, nem de uso moderado dos meios necessários, evidenciando-se desproporcionalidade na conduta do réu.

7.
A desclassificação para vias de fato é inviável, pois restou comprovada ofensa à integridade corporal da vítima, afastando a natureza subsidiária da contravenção.

8.
A exasperação da pena-base é idônea, diante da valoração negativa dos motivos do crime, caracterizados por desentendimentos banais agravados por embriaguez voluntária.

9.
A agravante da reincidência justifica o aumento da pena na segunda fase e a fixação do regime inicial semiaberto, conforme art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

10.
A fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo é devida, com base na aplicação analógica do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, em valor proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 33, § 2º, “b”, 59, 61, I, 129, § 13; CPP, arts. 167, 386, VII; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 11.340/2006; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0000022-40.2022.8.08.0050, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 07/08/2025; STJ, AgRg no HC 1.041.532/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24/03/2026; TJMG, APCR 0001580-63.2023.8.13.0344, Rel. Des. Edison Feital Leite, j. 24/03/2026; STJ, AgRg no AREsp 2657189/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC 940587/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/10/2024; STJ, AgRg-HC 825.873/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15/09/2023
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
T
. L.

em face r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte (ID 17751221).

A denúncia (ID 17751186) narrou que:

“
(...) no dia 12/10/2025, aproximadamente às 15:07 horas, na Rua Theodorico Nascimento, nº 45, Centro, local conhecido por “Buraco Quente”, São Domingos do Norte/ES, ofendeu a integridade corporal da vítima, S
.
W
.
S
.
C
.
, enteada do denunciado, no âmbito de violência doméstica e familiar.

Segundo apurado, o denunciado chegou em casa embriagado, ocasião em que passou a ofender a vítima com palavras de baixo calão iniciando um desentendimento, onde passaram a discutir. Ato contínuo, o denunciado, já alterado e com comportamento agressivo, jogou um utensílio de vidro na direção de sua enteada, S
.
W
.
S
.
C
.
, causando-lhe lesões no pé esquerdo.

Consta, ainda, que o acusado voltou à residência durante a tarde, após ingerir mais bebidas alcoólicas, ocasião em que novamente passou a discutir com a vítima, vindo a desferir um soco na nuca de sua enteada.

Ademais, extrai-se do caderno investigativo que o denunciado é conhecido no meio policial em razão de seu comportamento agressivo e violento, bem como por desentendimento pretéritos com sua enteada, S
.
W
.
S
.
C. (...)”.

Em decorrência da conduta delitiva acima transcrita, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, para condenar o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa requereu, inicialmente, a absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas suficientes de autoria e materialidade, sustentando, em suma, que “
a condenação foi lastreada, essencialmente, na palavra da vítima, corroborada por fotografias das lesões e por depoimento policial indireto, que não presenciou os fatos, limitando-se a reproduzir relatos colhidos no local
”.

Aduziu, ainda, que “
sem laudo pericial conclusivo, inexiste prova técnica da lesão corporal, comprometendo a própria materialidade delitiva
”, o que, conforme sustenta, ensejaria a pleiteada absolvição.

No entanto, diferentemente de tais alegações, extrai-se dos autos que as provas são suficientes para a condenação, pois não deixam dúvidas de que o apelante ofendeu a integridade corporal da vítima S. W. S. C., sua enteada, em contexto de violência doméstica e familiar.

Nesse particular, a
materialidade do crime está demonstrada

pelos elementos
acostados ao ID 17751076
, notadamente
por meio do Auto de Prisão em Flagrante delito (p. 2), do Boletim Unificado nº 59384685 (p. 5/
10
), do Formulário Nacional de Avaliação de Risco (p. 26/
31), da fotografia das lesões (p. 32), do Relatório Final de Inquérito Policial (p. 42/48), bem como pelos depoimentos prestados nas esferas investigativa e judicial.

De igual modo, não há dúvidas quanto à autoria delitiva, sobretudo a partir do relato firme e coerente da vítima
, corroborado pelas demais
provas.

Nesse cenário,
ao ser ouvida
em juízo (termo de audiência e
link
de acesso acostados ao ID 17751220), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima confirmou
o seu depoimento prestado na esfera policial
e
novamente
narrou com detalhes a dinâmica e autoria delitiva, destacando que o apelante era seu padrasto e que
, no dia dos fatos,
após
uma
discussão,
ele
arremessou um
copo
de vidro em sua direção

e
lhe empurrou
,
causando-lhe lesões em seu p
é.
Confira-se:

“(...)

que nesse dia foi uma confusão, uma discussão; que o réu discutiu
comigo e eu
retru
quei
também; que
o réu veio para cima de mim, jogou o copo e me empurrou; que por conta dessas agressões do réu, fiquei lesionada no pé; que o copo quebrou no meu pé
; que
essa briga comigo foi a primeira vez, porque eu não morava com minha mãe antes e voltei a morar com ela; que o réu discutia muito; que depois disso ficou normal;
que confirma o seu depoimento prestado na delegacia
”
.

Na mesma audiência, o depoimento do policial CB/PMES Nielton Zanetti dos Santos, que atuou na ocorrência e lavrou o boletim unificado, corroborou as palavras da vítima e ressaltou que presenciou a vítima no local dos fatos bastante abalada, bem como relatou que já havia outras ocorrências de agressões envolvendo o apelante. Vejamos:

“(...)
que recebemos uma denúncia relacionada à Maria da Penha, de que o pai estava batendo na filha e
a
ameaçando em posse de uma faca; que
nos
deslocamos até o local
; que j
á tínhamos até outros chamados,
de
outras vezes já com o
TIAGO
, ou
brigando com a família dele mesmo ou com os vizinhos
, sempre embriagado
; que
chegamos a
o local
, n
ão tinha mais briga
; que
fizemos contato
e a
vítima
e
a mãe dela

informaram que
a vítima e o TIAGO haviam discutido pela manhã
, onde o
TIAGO
havia arremessado um copo
,
onde quebrou e os vidros chegaram a arranhar o pé
da vítima
, mas ela n
ão fez contato com a polícia militar

e
que
ele proferiu vários xingamentos a ela e que
, no período da tarde
,
quando foi acionada

a polícia
,

TIAGO
voltou a fazer xingamentos contra ela e desferiu um soco na nuca dela
, f
oi o
que
levou
ela a nos acionar
[...] que
demos
voz de prisão ao
TIAGO
e
encaminhamos
ele à delegacia
; que já atendemos outros chamados envolvendo o TIAGO, ou com vizinhos ou com a família ali brigando
, mas conduzido foi a primeira vez;
que sempre tinha boletim de ocorrência relacionado a briga na família
, sendo indicado como agressor sempre o TIAGO, ou de xingamentos ou ameaças;
[...]
que tem até uma foto do pé da vítima na ocorrência, em que os cacos de vidro arranharam e cortaram seu pé;
que quando chegaram ao local, não se recorda se a vítima estava chorando, mas
ela estava bem abalada, i
nclusive com uma criança pequena, que se não está enganado, é filho dela também
;
que a
vítima estava bem abalada
; que foi o depoente quem confeccionou o boletim de ocorrência
;
que não chegou a presenciar agressão, nem discussão, que foram relatos da vítima e da mãe; que o réu tinha alguns arranhões; que a vítima
mesma falou que foi ela quem fez tentando se defender; que a motivação dessa discussão a vítima falou que foram agressões verbais
; que na maioria das vezes o réu está alcoolizado; que a família falou que ele é alcoólatra; [...] que quando chegaram ao local, além do TIAGO e da vítima, tinha também a mãe da vítima, que não recorda o nome; que a mãe da vítima foi conduzida para a delegacia também como testemunha.
(...)”.

O apelante, por sua vez, ao ser interrogado
em
juízo
(termo de audiência e
link
de acesso acostados ao ID 17751220),
negou a autoria dos fatos e sustentou a versão de legítima defesa em favor de terceiro, aduzindo que a vítima teria batido na filha dela e que
, ao tentar protegê-la,
a vítima lhe “
deu uma paulada
”, ocasião na qual a xícara que estava em sua mão caiu
no chão e cortou o pé
da vítima
.

Contudo, tal negativa se revela frágil e inverossímil, pois não encontra nenhum respaldo nas demais provas produzidas ao longo da instrução criminal.

Por outro lado, como visto, a vítima narrou o ocorrido de maneira coesa e segura e, além disso, teve seu relato corroborado em juízo pelo policial atuante nas diligências do caso, não havendo motivos para descredibilizar a sua palavra ou afastar o seu especial valor probatório.

Nesse panorama, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorreu à força policial e ao Poder Judiciário, revelando as lesões praticadas por seu padrasto.

Em idêntica orientação:

[...]. 4.
A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, notadamente quando harmônica com demais elementos probatórios
. [...] A palavra da vítima, quando coerente com os demais elementos dos autos, possui valor probatório suficiente à condenação por ameaça em contexto de violência doméstica. [...] (TJES; APCr 0000022-40.2022.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 07/08/2025).

Além disso, a ausência de laudo pericial atestando as lesões corporais não impõe necessariamente a absolvição do apelante, pois, a teor do disposto no artigo 167, do Código de Processo Penal, os depoimentos prestados nos autos, em cotejo com a fotografia acostada na ocorrência policial (
ID 17751076
- p. 32)
, não deixam dúvidas da lesão sofrida pela vítima em decorrência da conduta delitiva do apelante, sendo prescindível o exame pericial. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE SEM EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS
. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por lesão corporal no âmbito doméstico pode ser desconstituída, em habeas corpus, sob o fundamento de ausência de exame de corpo de delito e de suposta inidoneidade do vídeo produzido pela vítima, bem como se é possível, nessa via, o revolvimento do conjunto fático-probatório para absolver o réu ou desclassificar o delito para contravenção de vias de fato. III. Razões de decidir [...]
Em crimes de lesão corporal praticados no âmbito doméstico, a materialidade pode ser demonstrada por outros meios de prova idôneos, como vídeos, fotografias e depoimentos, sendo prescindível o exame de corpo de delito, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006.
[...] (STJ; AgRg-HC 1.041.532; Proc. 2025/0389713-2; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/03/2026).

Assim, ao contrário do que a defesa sustenta, não há que se falar em absolvição com base em insuficiência de provas ou no princípio do
in dubio pro reo
, tendo em vista que o acervo probatório comprovou que o apelante ofendeu a integridade corporal da vítima, sua enteada, em contexto de violência doméstica, caracterizando-se o tipo penal da lesão corporal qualificada, prevista no artigo 129, § 13, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/2006.

Sob outro enfoque, também não se sustenta a tese absolutória de que o apelante teria agido em legítima defesa, pois, para a aplicação da referida excludente de ilicitude, exige-se a presença cumulativa dos requisitos dispostos no artigo 25, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. [...].

No caso em apreço, inexistem elementos que comprovem a suposta injusta agressão, atual ou iminente, por parte da vítima, mormente porque a ação delituosa foi precedida de ofensas e xingamentos perpetrados pelo apelante.

Além disso, o meio empregado não se demonstrou proporcional, pois, conforme relatado pela vítima em juízo, “
o réu veio para cima de mim, jogou o copo e me empurrou; que por conta dessas agressões do réu, fiquei lesionada no pé; que o copo quebrou no meu pé
”. Tal conduta é desarrazoada e desborda da hipótese de legítima defesa, evidenciando-se, na verdade, o excesso doloso da apelante em lesionar a vítima.

E não é só. Em que pese a alegação do apelante de que teria sido agredido pela vítima na cabeça, o exame pericial nele realizado no dia seguinte aos fatos atestou a inexistência de ofensa à sua integridade física, conforme comprova o laudo pericial acostado ao ID 17751080.

Portanto, na forma do artigo 25, do Código Penal, não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para configuração da legítima defesa, tratando-se a conduta da apelante de fato típico, ilícito e culpável, devendo ser mantida a condenação.

Por conseguinte, evidenciado o crime de lesão corporal e a inexistência de excludente de ilicitude, também não assiste razão à defesa quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Isso porque, consoante sedimentado pela jurisprudência, “
a contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP) possui natureza subsidiária, somente se configurando quando a agressão não resulta em ofensa à integridade corporal
”

(TJMG; APCR 0001580-63.2023.8.13.0344; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Edison Feital Leite; Julg. 24/03/2026; DJEMG 25/03/2026).

No caso vertente, atestada a ocorrência de lesões por meio de fotografia e dos depoimentos colhidos, os quais, como visto, supriram validamente a ausência de laudo pericial formal, resta caracterizado o crime de lesão corporal, tornando-se inviável a pretendida desclassificação.

Ato contínuo, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a fundamentação utilizada para exasperação seria inidônea.

A esse respeito, na primeira fase da dosimetria, e
m observância ao princípio constitucional da individualização da pena e ao disposto no artigo 59
,
do Código Penal, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por valorar
em desfavor do apelante 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, os motivos do crime, sob os seguintes fundamentos:

Primeiramente, não se reconhece circunstância que aumente o grau de

culpabilidade

do réu, pois seu

modus operandi

foi comum em relação

ao crime de lesões corporais
, não ultrapassando a gravidade em concreto do crime;

Em relação aos

antecedentes
, verifico que o acusado responde a uma guia de execução penal, que será utilizada na segunda fase da

dosimetria;

Em relação à

conduta social
, não há provas aptas a considerá-la desfavorável;

Os

motivos

do crime são desfavoráveis,

uma vez que a agressão foi desencadeada por desentendimentos banais domésticos, agravados pelo estado de embriaguez voluntária do acusado, conforme narrado no histórico da ocorrência, demonstrando intolerância e desapreço pela convivência familiar pacífica; Em relação às

circunstâncias

e as

consequências

do crime

não são aptas

a agravar a pena-base; Não há provas de que o

comportamento da vítima

contribuiu para a execução do delito.

Assim sendo, estabeleço como suficiente à prevenção e reprovação do crime a

pena-base em

02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Nesse caso, de modo diverso ao que a defesa alega, entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, está fundada em elementos concretos dos autos e não inerentes ao tipo penal
.

Isso porque,
os motivos do crime,
“
fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal.
(STJ. HC 409.775/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018.)”, realmente se revelam desfavoráveis no presente caso,
pois
a precedência
de
desentendimentos banais
e
o estado de embriaguez voluntária do
apelante

configuram
elementos
concretos
de motivação vil e desproporcional,

que desbordam d
a tipificação
do delito de lesão corporal
,

mormente diante da menoridade relativa da vítima à época dos fatos.

Nesse sentido, consoante o entendimento jurisprudencial, tem-se que a embriaguez do agente, embora melhor enquadrada nas circunstâncias do crime, constitui elemento idôneo a justificar a exasperação da pena-base. Vejamos o entendimento da Corte Superior:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. PARTE NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. PARTE CONHECIDA E DESPROVIDA POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DESTA CORTE. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. EMBRIAGUEZ DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. [...] 2. Quanto à valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, o TJ reconheceu que o estado de embriaguez do acusado, por ocasião das práticas delitivas, era motivo idôneo para a negativação. Correto o entendimento da origem. Com efeito,
à luz da jurisprudência desta Corte, o estado de embriaguez do agente não pode ser reputado elemento ínsito ao crime de ameaça, tampouco ao de lesão corporal. Portanto, no caso dos autos, o fato de o recorrente estar embriagado no momento da prática dos delitos é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime.

Precedentes
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2657189 TO 2024/0199137-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CRIME DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. EXPOSIÇÃO DA VÍTIMA A MAIOR RISCO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO FUNDAMENTO APRESENTADO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3.
As penas-base foram exasperadas, devido ao desvalor conferido às circunstâncias do crime, porquanto o delito foi praticado enquanto o acusado estava embriagado, potencializando a gravidade do fato e expondo a vítima a maior risco
(e-STJ, fl. 46), pois por muito pouco o réu não logrou êxito em pegar uma faca e desferi-la contra a vítima, demonstrando o estado ensandecido pelo qual o recorrente se encontrava (e-STJ, fl. 12). 4.
Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, pois o fundamento apresentado para desabonar essa vetorial - delito cometido mediante embriaguez voluntária - autoriza o incremento da pena nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça.

Precedentes
. 5 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 940587 SC 2024/0322069-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024).

Assim, mantenho a valoração negativa da circunstância judicial reputada desfavorável na sentença e, nesse mesmo aspecto, mantenho o
quantum
de exasperação utilizado para modular a pena-base, haja vista que o magistrado utilizou
1/6 (um sexto) da pena mínima
, em consonância com a orientação da Corte Superior.
Vejamos:

[...]
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
. [...]
(STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Na sequência, na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes. Por outro lado, foi aplicada a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, com aumento da pena em 1/6 (um sexto), resultante em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual restou definitiva, em razão da inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Por conseguinte, diante da reincidência do apelante, o magistrado fixou o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Diante disso, não procede o pedido da defesa de fixação de regime prisional mais brando, pois, conquanto a reprimenda aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, o reconhecimento da agravante da reincidência é causa legal suficiente para fixação do regime inicial semiaberto, nos exatos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, tornando-se inviável a pretendida alteração do regime prisional.

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação do advogado dativo, Dr. Brendow Alves Gama – OAB/ES nº 28.459, nesta esfera recursal, em favor do apelante.

É incontestável que, se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou se essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

No caso dos autos, vislumbro se tratar de causa com baixa complexidade, de modo que, nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere à atuação em favor de apenas um apelante.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o Dr. Brendow Alves Gama – OAB/ES nº 28.459, bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais), concernentes à sua atuação em favor do apelante, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

À luz de todo o exposto,
e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,

mantendo-se integralmente os termos da sentença
condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)